Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747055-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PIRES REU: EDNA BATISTA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA em face de EDNA BATISTA FIGUEIREDO ante acórdão relativo à apelação e ao reexame necessário número 0702418-08.2022.8.07.0007, que tramitou perante a 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pretendendo a desconstituição do acórdão rescindendo (n. 172130184), com a prolação de novo julgamento favorável no mandado de segurança originário, invocando o Art. 966, V do CPC, o qual restou ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. PERÍODO. AUSÊNCIA DE PROVA. BENS. PROVA. EXISTÊNCIA. PARTILHA. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões ante a comprovação da tempestividade do recurso. 2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. 3. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil. 4. Apenas a certidão de nascimento do filho comum e algumas fotografias do casal, dissociadas de outras provas, não são capazes de firmar convencimento de existência dos requisitos legais para a configuração da união estável. Não há qualquer documento que demonstre um mínimo de convivência pública, contínua e duradoura no período de quase 5 anos apontado como existente relacionamento estável entre as partes. 5. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma. 6. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Requerente ressalva o pano de fundo, que foi o parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar como patrimônio comum adquirido durante a união estável o imóvel (e suas benfeitorias) localizado na cidade de Caldas Novas/GO (ID 48126084) e o veículo HYUNDI AZERA ANO 2008/2009, partilhados na proporção de 50%, para cada convivente (ID 172130184). Alega na petição a existência de fato novo, ao tempo em que repisa que o imóvel em questão já era de sua propriedade antes de conhecer a Requerida (desde 2014), alegando erro de fato. Além disso, alega ter ocorrido sub-rogação em relação ao veículo HYUNDI AZERA ANO 2008/2009, tendo em vista que parte do dinheiro utilizado para a compra do AZERA – qual seja, o valor de R$ 18.500,00 - veio da venda do FORD FOCUS 1.6 ANO 2004, GASOLINA, PLACA JGI3424; RENAVAM 00824267265. Com isso, alega que a Requerida teria direitos de meação seria 21.500,00, ou seja 51% do valor do veículo AZERA ou seja 20,50% do carro; não 50% como consta no acórdão. Invoca o Art. 966, V do CPC para a propositura da ação rescisória, requerendo, ainda, concessão de tutela de urgência, no sentido de suspendem os efeitos do acórdão e, por reflexo, da sentença, em face do risco de dano irreparável e da plausibilidade da fundamentação trazida ao presente feito. É o relatório. Decido. Entendo que a presente rescisória não satisfaz os requisitos constantes no Art. 966, V do CPC, por vários motivos. Isso porque o acórdão não viola manifestamente norma jurídica, bem como a alegada declaração trazida como elemento novo pela parte na sua peça, não sendo elemento estranho à apreciação do magistrado. Além disso, tem-se notícia nos autos que a convivência se iniciou em fevereiro de 2014, sendo o referido lote adquirido em 21/10/2014. A referência trazida pela parte em relação ao terreno acena para o lapso temporal anterior ao início da convivência do divórcio. Assim, não se trata, em um primeiro momento de aferição de requisitos, de elemento a satisfazer o constante no Art. 966, V do CPC. O que se infere é a pretensão de rediscutir matéria que já foi esgarçada por ocasião da apreciação da 8a Turma Cível, o que se mostra incompatível com o objeto da ação rescisória. Colaciono entendimentos nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS III, VI E IX, DO CPC/1973. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE AO RECONHECIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. RELACIONAMENTO AMOROSO DA FALECIDA COM TERCEIRO NO PERÍODO DE CONVÍVIO. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. RESCISÓRIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJDFT. 1. Não se pode falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, se a sentença rescindenda julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. 2. Descabe falar em sentença proferida com base em prova falsa, seja porque a parte autora não fez qualquer referência ao fato de que tenha havido apuração - e comprovação - de eventual falsidade, em feito criminal, de alguma das provas produzidas no processo, seja porque nada se provou nos autos da presente rescisória, até porque deve haver mínima base fática para que se investigasse a respeito.O só verberar que "a prova é falsa" sem mínimo lastro que aponte para a verossimilhança de tal afirmação desserve à configuração do fato materializador de fundamento que autorize a rescisão do julgado. 3. Se os elementos de prova no sentido da inexistência de união estável se mostraram mais confiáveis e robustos, a improcedência do pedido é conclusão lógica. 4. O erro de fato, consoante a dicção do CPC, ocorre quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsias, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, inciso X, §§ 1o e 2o, do CPC/1973). 5. A ação rescisória não é meio adequado para reexame do mérito da sentença, tampouco se constitui em sucedâneo recursal. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. [grifos nossos] (Acórdão número 965587 – 2a Câmara Cível – relator: Des. Arnoldo Camanho – Data de Julgamento: 05/09/2018) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO QUE RESOLVE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FUNDAMENTO. VÍCIO INSANÁVEL PROVENIENTE DA NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. NULIDADE INSANÁVEL. RECONHECIEMTNO. HIPÓTESE DE QUERELA NULITATIS INSANABLIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO RESCISÓRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussãodas questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois,examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão número 891757 – 1a Câmara Cível – Relator: Desembargador Teófilo Caetano – Data de Julgamento: 24/08/2018) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 968, §3o do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2023 14:54:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador